Tribunal: STF
Processo: ARE 1490726
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO Serventia extrajudicial Escrevente de Cartório de Registro de Imóveis - Aposentação ao tempo da Lei Estadual nº 10.393/1970, ulteriormente modificada pela Lei 14.016/2010 Lei anterior não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 Inexistência de direito adquirido a regime jurídico Sentença de improcedência confirmada Recurso de apelação desprovido” (eDOC 7 – ID: e781827d, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se que os seus proventos da aposentadoria sejam reajustados de acordo com o reajuste do salário mínimo. Alega-se, assim, um suposto direito adquirido à aplicação das regras da Lei nº 10.393/1970, que previa tal metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários (eDOC 9 - ID: 29d73a3d).



    Argumenta-se, ainda, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do STF firmado no julgamento da ADI 4420, tendo em vista que, neste precedente, ter-se-ia resguardado a aplicação da antiga legislação para os segurados que já haviam preenchido os requisitos da aposentadoria, grupo em que se encontra a recorrente (eDOC 9 - ID: 29d73a3d).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos exsurge da edição da Lei Estadual n º 14.016/2010, que alterou a metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários de servidores cartorários do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem consignou que inexiste direito ao reajustamento dos proventos da aposentadoria com base no salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de vinculação desta verba como base de cálculo de vantagens do servidor. Ato contínuo, assentou a ausência de direito adquirido a regime jurídico.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de pleito de escrevente de serventia extrajudicial, aposentado em janeiro de 2011 nos termos da Lei 10.393/70; considera que não pode ser alcançado pelos efeitos da Lei 14.016/10. 



    Não obstante o esforço da douta defesa, a r. sentença exige confirmação.



    (...)



    Essas disposições da Lei não foram recepcionadas pela Constituição de 1988, conforme art. 7º, inc. IV, que vedou expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.



    Irrelevante, sobre isso, o fato de não ser o apelante aposentado do serviço público; a vedação de vinculação do salário mínimo é ampla e não se estende tão só a vencimentos, proventos ou vantagens de servidor público. 



    Ademais, sobreveio a Lei Estadual nº 14.016, de 2010, que alterou vários dispositivos da lei anterior, em especial os artigos 12 e 13 (...)



    Alteradas pela Lei nº 14.016/2010, conforme o ordenamento constitucional, as disposições da antiga e superada Lei nº 10.393/1970, não há mais falar em paridade de proventos da aposentadoria com evolução de salário mínimo, de vinculação vedada pela Constituição Federal (art. 7º, inc. V), para qualquer fim.



    Ademais, a decisão proferida na ADI 4.420-SP não alcançou os artigos citados (...)” (eDOC 7 – ID: e781827d)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, conforme o já mencionado, a controvérsia dos autos decorre da alteração quanto à metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários promovida pela edição da Lei nº 10.016/2010, que fixou o IPC-FIPE como índice em substituição aos salários mínimos, previsto anteriormente na Lei nº 10.393/1970. Nesse ponto, verifico que, de fato, não subsiste direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a sujeição da beneficiária à nova forma de reajustar seus benefícios previdenciários.



    Ademais, o acórdão não diverge da orientação fixada na Súmula Vinculante nº 4, que estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que seja calculado com base no salário mínimo, com a restituição dos valores pagos a menor, e a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5% sobre os proventos de aposentadoria. 2. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1448053 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420. LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.420, proclamou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que impede a pretendida manutenção de alíquota de contribuições previdenciárias. 3. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, ao salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 4. O Tribunal de origem julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Suprema Corte ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo, a preverem vinculação de benefícios previdenciários à variação do salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1420560 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.10.2023 – griso nosso)  



    Por fim, quanto à alegação de que o julgado teria afrontado o que decidido no julgamento da ADI 4420, deve-se salientar que não estava dentre os dispositivos impugnados na ação de controle concentrado de constitucionalidade a norma que regula o reajustamento dos benefícios, motivo pelo qual não há que se falar em inobservância ao precedente vinculante, por ausência de aderência perfeita ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 – ID: e781827d, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente